Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-04.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006512-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE - CPF: 058.356.221-39 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE - CPF: 058.356.221-39 (PACIENTE), MADALENA APARECIDA MACHADO - CPF: 531.762.001-53 (VÍTIMA), RENATO EMILIANO MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANDERSON PEREIRA DUTRA - CPF: 061.231.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO AO EXTERIOR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Inexiste de fundamentação inidônea se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo, perpetrado com desmedida violência à pessoa, bem como a privação da liberdade da vítima para o transporte do veículo ao exterior, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Hernando dos Santos Marques Rezende
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que a justificava do magistrado
“... que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, utilizo, portanto, os mesmos fundamentos como forma de indeferir o presente pedido...”
, mas sem analisar quaisquer das teses elencadas no pedido de revogação da preventiva.

Alega-se que o paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo elementos a indicar a necessidade da medida excepcional imposta ao beneficiário.

Subsidiariamente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversa da segregação.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva (id. 36681958).

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 37372998.

As informações da autoridade apontada com coatora foram prestadas id. 38282478, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 39804495), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES capitulados no artigo 288, parágrafo único; artigo 157, §2, incisos II, IV e V e §2-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "h", e artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90 - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI EMPREGADO –
CRIME PATRIMONIAL COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E INTENÇÃO DE LEVAR O VEÍCULO PRODUTO DO ROUBO AO EXTERIOR
– INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA
DENEGAÇÃO
DO WRIT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Hernando dos Santos Marques Rezende
,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Consta na inicial que o paciente encontra-se segregado em decorrência de prisão preventiva, acusado de ter cometido, em tese, os crimes capitulados no artigo 288, parágrafo único; artigo 157, §2, incisos II, IV e V e §2-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "h", e artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/90.

O beneficiário sustenta, em síntese, que o
decisum
constritivo não apresentou fundamentação idônea, capaz de justificar a imposição da medida gravosa, ao argumento de que o Magistrado não analisou, detalhadamente, as teses do pedido de revogação da prisão preventiva. Ainda, afirma que não se fazem presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ante os bons predicados pessoais do réu.

A autoridade apontada como coatora ao prestar informações consignou que o paciente e os coacusados foram presos em flagrante delito no dia 31 de janeiro de 2020 e tiveram suas prisões homologadas e convertidas em prisão preventiva em 1º de fevereiro de 2020, nos autos sob o n° 844-30.2020.811.0013 — Código TJMT n. 208325, nos seguintes termos:

“

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusados é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos:

...

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (In Código de Processo Penal Comentado, 2012, p. 658), define a garantia da ordem pública como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art.319, CPP.

A ordem pública, no particular,
compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância
.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente RENATO, vez que conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema Apoio (anexa), ressai que o conduzido responde por inúmeras Ações Penais pelo mesmo crime de roubo qualificado, bem como fora preso em flagrante por diversas vezes, além de deter inúmeros Executivos Penais, ao passo que sequer deveria estar em liberdade, dado ao fato de que algumas penas impostas foram privativas de liberdade.

Outrossim, a despeito de os demais flagrados não terem antecedentes criminais,
a gravidade dos crimes é demasiadamente alta, aliada ao fato de que confessaram a prática delitiva, ainda que cada um com atuação diversa, mas, todos compactuaram para o resultado final dos delitos
.

Nessa linha eles não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça temo seguinte entendimento:

...

Na mesma linha este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

...

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes
.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: "Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva "como garantia da ordem pública". (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição — r tiragem, pág. 63).

É lógico que os acusados são protegidos pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabilize a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.
No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão dos acusados tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados
.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que:

"é providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa".

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso 1, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON PEREIRA DUTRA, HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE E RENATO EMILIANO MONTEIRO, todos qualificados nos autos em prisão preventiva...”.

Quando ao indeferimento do pedido de revogação da prisão, a autoridade apontada como coatora manifestou que:

“Analisando o contexto fático-probatório,
verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar,
utilizo, portanto, os mesmo fundamentos como forma de indeferir o presente pedido
, já que não ocorreu nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança das razões já apresentadas na referida decisão
.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela i. Defesa, de modo que mantenho a prisão preventiva de HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE...”

Deste modo, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de resguardar a
ordem pública
, pelo
modus operandi
empregado, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.

Emerge dos autos que o paciente e os demais denunciados se associaram com o fim específico de cometer delitos; bem como, no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 06h30min, em residência particular localizada na Rua Joaquim Gomes de Souza, nº 802, Centro do município de Pontes e Lacerda, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com os menores Diogo de Oliveira Santos (17 anos) e Vitor Junior Medeiros Silva (16 anos), mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (não apreendida), com privação de liberdade das vítimas, com a dificuldade de defesa destas e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia); subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, 01 (um) aparelho celular NOKIA, 05 (cinco) relógios, 04 (quatro) anéis de ouro, 01 (um) canivete, 02 (duas) pulseiras de prata, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie e 01 (uma) caminhonete NISSAN FRONTIER, placa QCB-8408, ano modelo 2019/2019, pertencentes às vítimas João Batista Machado (92 anos), Madalena Aparecida Machado e Luzia Naves de Souza (83 anos); além de corromperem e facilitarem a corrupção dos adolescentes Diogo de Oliveira Santos (17 anos) e Vitor Junior Medeiros Silva (16 anos), com eles praticando infração penal. (id 38282492).

Portanto, observa-se que o
decisum
se encontra fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade de ser garantir a ordem pública, porquanto o c
rime foi cometido mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, com privação de liberdade das vítimas, com a dificuldade de defesa destas e transporte de veículo automotor para o exterior
, buscando, com tal medida, assegurar a integridade das vítimas, de modo que possam comparecer em juízo e se manifestarem de forma livre e desembaraçada, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ROUBO DE CARGA REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade" do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

3. Na hipótese em apreço, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, que escoltaram o veículo da Vítima até o local planejado para descarregar o caminhão, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do Paciente e permite acautelar a ordem pública.

4. A presença de condições pessoais favoráveis do Agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ.

5. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ.

6. Ordem denegada.”
(HC 475.136/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 28/02/2019).

Ainda, consoante se depreende da documentação trazida, a forma como o crime foi executado, sobretudo o uso desnecessário de violência física contra as vítimas e o
modus operandi
empregado pelos agentes, denotam a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social dos pacientes
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DA PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ACUSADA DA PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HC COLETIVO N. 143.641/SP DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e a periculosidade social da paciente, já que, na hipótese, está-se diante de "crime que fora praticado com violência excessiva, com a utilização de arma de fogo e com suporte de veículo furtado" [...]
” (STJ – HC n. 472.338/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.12.2018).

Além disso, necessário consignar que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional se a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade, tal como ocorre no caso.

Ademais, concernente às cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, a própria redação do art. 282, inciso I, da Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, se a prisão está amparada na imperiosidade de
garantir a ordem pública
(TJMT –
HC
n. 1008516-48.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 2.8.2019).

Assim sendo, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva pela autoridade apontada como coatora, de modo que, estando legitimamente motivada a necessidade da medida extrema, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo exposto,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Hernando dos Santos Marques Rezende
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020